Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-87.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Sucumbência, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (AGRAVANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (AGRAVADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVASTRO & CIA LTDA - CNPJ: 03.142.270/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA

14
DO STJ
– DECISÃO REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos da
Súmula
nº.
14
do STJ,
“arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000227-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

SANDRA CORREA DE MELLO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SANDRA CORREA DE MELLO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca Alta Floresta/MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, que nos autos do Cumprimento de Sentença
da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente nº. 0000093-67.1997.8.11.0007 (Código 2702 – Processo nº. 177/1997)
, ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ser intempestiva, todavia, apreciou a matéria quanto aos juros de mora e correção monetária relativo aos honorários sucumbenciais, determinando na decisão integrativa que a parte autora proceda com a juntada de memória discriminada de cálculo dos valores que entendem devidos, com os juros, mora e correção monetária delineados na decisão.

Em suas razões recursais a agravante aduz que “
na decisão guerreada (id. 83159061) ao determinar a correção pelo INPC a partir do arbitramento o MM. Juiz de piso utilizou-se de precedentes deste E. Tribunal (N.U 1022815-09.2016.8.11.0041 e N.U 1006832- 20.2021.8.11.0000) totalmente desconexos com o presente Autos”
(sic).

Ressalta que
“resta cristalino que a sentença executada condenou o Agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais à ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Ritos. Na contramão da súmula 14 do STJ e demais precedentes, o MM. Juízo ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença, estabeleceu que a correção do valor da causa haveria de se dar a partir do arbitramento dos honorários sucumbenciais. Para tanto, colacionou precedentes deste E. Tribunal com situações totalmente dispares ao presente caso”
(sic)
.

Afirma que “
a decisão agravada deve ser reformada para fins de determinar que a atualização do valor da causa – para apuração do quantum devido a título de honorários sucumbenciais – incida desde o ajuizamento da ação executiva
”
(sic).

Anota que
“versando sobre execução honorários sucumbências, no cumprimento de sentença não incide juros moratórios (pois estes já estão inseridos na base cálculo), restando tão somente a incidência correção monetária, a multa e honorários (§1ºdo art. 523, CPC)”
(sic)
.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, “
para fins declarar que a atualização do valor da causa seja feita desde o ajuizamento da ação (23/06/1997), incidindo a correção monetária pelo INPC e encargos contratuais contidos na cártula executada até o trânsito em julgado da sentença extintiva dos autos executivo e após tal data, o quantum devido deverá ser corrigido tão somente pelo INPC, por analogia ao §16 do art. 85 do CPC
, e alternativamente a reforma do
decisum
, “
para fins declarar que a atualização do valor da causa seja feita desde o ajuizamento da ação (23/06/1997), incidindo a correção monetária pelo INPC, nos termos do enunciado da Súmula 14 do STJ”.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

Contraminuta ofertada no Id 157214167, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que a recorrente não se insurgiu contra os fundamentos da decisão recorrida, e no mérito, pugna pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recolhido, conforme certidão acostada no Id. 154763651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pelo recorrido em sede contrarrecursal, no caso, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação/impugnação ao cumprimento de sentença, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Adentrando na celeuma, a controvérsia em exame está em saber qual o termo em que incide correção monetária, em cumprimento de sentença de
honorários
advocatícios sucumbenciais
fixados em percentual sobre o valor da causa.

No caso em exame, os
honorários
de
sucumbência
, objeto do cumprimento de sentença propostos pela ora agravante foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ao julgar intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, o MM. Juiz singular entendeu que o cálculo relativo aos honorários de sucumbência haverá de ser apresentado nos termos da decisão guerreada, cujo excerto está abaixo transcrito:

“(...) Diante dessas considerações, forçoso o reconhecimento da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo imperativo rejeitá-los, restando prejudicado os argumentos lançados na peça preambular.

Não obstante a intempestividade da presente, entendo prudente a análise quanto a incidência de juros moratórios e correção monetária em relação aos honorários sucumbenciais.

Na espécie, cumpre observar que, consoante reiterada jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos juros de mora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Segunda Seção, DJe 20/10/2010; AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Terceira Turma, DJe 29/09/2017).

Já em relação à correção monetária, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC a partir do arbitramento.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença por ser intempestiva, ocasião em que procedi a análise se devidos ou não juros de mora e correção monetária quantos aos honorários sucumbenciais, os quais estão no bojo da presente, e via de consequência
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil”

A decisão integrativa nos embargos de declaração fora nos seguintes termos:

(...) Portanto, corrijo a omissão apontada e faço constar a seguinte determinação: “DETERMINO que a parte autora proceda com a

juntada de memória discriminada de cálculo dos valores que entendem devidos, com os juros, mora e correção monetária delineados na decisão de id. ID 83159061."

Assim sendo, ACOLHO-O para corrigir o erro material nos termos acima delineados, portanto, no mérito DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.”

Contra tal decisão se insurge a agravante, alegando, em suma, que o juízo
a quo
decidiu na contramão da Súmula 14 do STJ e precedentes deste Tribunal, ao estabelecer que a correção do valor da causa haveria de se dar a partir do arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. Analisando a insurgência recursal, entendo que razão assiste a parte recorrente.

Isso porque,
de acordo com a
Súmula

14
do STJ, quando os
honorários
de
sucumbência
são fixados em percentual do valor da causa, a correção monetária incidirá a partir do respectivo ajuizamento.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 14 DO STJ.

1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por conseguinte, à violação dos arts. 458 e 535 do Código de Processo Civil. 2
. De acordo com a Súmula n. 14 do STJ, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".
3. Se entendia a parte embargada que o valor atribuído à demanda não era o correto, deveria valer-se do incidente de impugnação ao valor da causa no momento apropriado, nos moldes do art. 261 do Código de Processo Civil, o que, no caso, não ocorreu.4. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no REsp 1172506/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA.TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual "
A correção monetária incidente sobre honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa atribuído nos embargos de devedor incide a partir do ajuizamento dos embargos. Inteligência da Súmula 14/STJ"
( AgRg no AREsp 400816/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15/102013). 2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1032028/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015) (grifei)

Dessa forma m
erece provimento o recurso, porquanto a decisão recorrida, a meu ver, fora equivocada ao determinar a incidência da correção monetária a partir do arbitramento dos
honorários
sucumbenciais como se tivessem sido fixados em valor fixo, o que, como já foi frisado, não ocorreu no caso em exame.

Nesse mesmo trilhar é o entendimento deste Sodalício:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO CÁLCULO – DIVERGÊNCIA –
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 14/STJ
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A correção monetária da verba honorária arbitrada em percentual sobre o valor da causa incide desde o ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado nº 14 do STJ.

O termo inicial dos juros moratórios em honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT – AI: 10105852420178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/12/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO- CORREÇÃO MONETÁRIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14 DO STJ –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula n. 14 do STJ, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”
(TJ-MT – AI: 10054027220178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DO EXEQUENTE DIVERSO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – OFENSA À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE 10% DO VALOR DA CAUSA – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO
– JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento da ação
, como bem decidiu o Magistrado de piso. Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado da sentença constitui o termo inicial de sua fluência. Diante disso, é vedado a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. Diante disso, não merece acolhida os cálculos apresentados pela Agravante, ora Exequente, no pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, quando constatada ofensa à coisa julgada, em decorrência de parâmetro diverso do fixado no título judicial.”
(TJ-MT 10213310920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Desta forma, mostra-se pertinente a reforma da decisão agravada para que a correção monetária incida desde o ajuizamento da ação executiva (23/06/1997), cujo índice pelo INPC já fora estabelecido na decisão agravada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar que a correção monetária no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, incida a partir do ajuizamento da execução, por força da Súmula 14 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023